Tribunal: TJES
Processo: 5016563-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016563-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARILDO DA SILVA BARCELOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIUMA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando suposto constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva. O impetrante sustenta a ilicitude da prova devido à ausência de decisão judicial autorizando a extração de dados do celular e a inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extração de dados do celular do paciente ocorreu de forma lícita; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados do celular apreendido foi precedida de autorização judicial fundamentada e válida, datada de 01/12/2023, devidamente juntada aos autos, sendo a assinatura física do magistrado suficiente para garantir sua autenticidade e validade.

A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, nem fundamenta sua revogação quando presentes os pressupostos legais da custódia cautelar.

A prisão preventiva é mantida com base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito imputado (tráfico de drogas) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais e a existência de outra ação penal em curso contra o paciente.

A necessidade de garantir a ordem pública justifica a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da contumácia delitiva do paciente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A extração de dados de celular apreendido com autorização judicial prévia, válida e fundamentada, não configura ilicitude da prova.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os pressupostos dos artigos 311 e 312 do CPP, incluindo a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa.

A gravidade concreta do delito e os antecedentes criminais justificam a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARILDO DA SILVA BARCELOS JÚNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA
que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº nos autos do processo nº 0000785- 68.2023.8.08.0062.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de decisão judicial autorizando a extração de dados do celular, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (id. 10590615).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 1104234).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11156261).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARILDO DA SILVA BARCELOS JÚNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA
que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº nos autos do processo nº 0000785- 68.2023.8.08.0062.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de decisão judicial autorizando a extração de dados do celular, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (id. 10590615).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 1104234).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11156261).

Pois bem. Após detida análise dos autos, mantenho os fundamentos já expostos na decisão liminar.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 16h30min, na Av. Piúma, próximo ao lado do bar do Marcinho, bairro Céu Azul, nesta comarca, os denunciados Silvano de Jesus Conceição, Sídine Lima Conceição, Arildo da Silva Barcelos Junior e David Lírio Gomes, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, traziam consigo e guardavam, com intuito de venda, 10 (dez) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, 01 (uma) pedra de substancia entorpecente conhecida como crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 44 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 46. (...)”

Diferente do que alega a defesa, os documentos acostados demonstram, por ora, que
a extração dos dados do aparelho celular apreendido foi precedida de autorização judicial devidamente fundamentada e datada de 01/12/2023.

A decisão encontra-se devidamente juntada aos autos, sendo certo que o fato dela ter sido assinado de forma física não retira a sua validade e autenticidade.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta do delito, bem como o risco de reiteração delitiva pela existência de registros criminais em desfavor do paciente.

Ao manter a prisão preventiva o magistrado ressaltou que permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão que decretou a preventiva do réu na data de 30/11/2023 não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a sua soltura, eis que presentes, pois, os fundamentos e os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ora, o paciente responde por outra ação penal, bem como há registro da prática de atos infracionais, o que justifica a manutenção da prisão.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.